Tribunal: TJSP
Processo: 1513434-74.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Autoria e materialidade comprovadas pela prova oral, em que se destaca a confissão do acusado.
Pedido de desclassificação para o crime de furto simples – Improcedente – Réu que se utilizou de instrumento metálico para estourar vidro de automóvel em cujo respectivo banco se encontrava a vítima, a qual suportou ferimentos em razão do ato – Tentativa de subtração do

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Autoria e materialidade comprovadas pela prova oral, em que se destaca a confissão do acusado.
Pedido de desclassificação para o crime de furto simples – Improcedente – Réu que se utilizou de instrumento metálico para estourar vidro de automóvel em cujo respectivo banco se encontrava a vítima, a qual suportou ferimentos em razão do ato – Tentativa de subtração do celular que se encontrava nas mãos da ofendida – Conduta violenta que se amolda ao tipo penal de roubo.
Dosimetria – Redução da pena-base ao patamar mínimo – Indevida utilização de condenação configuradora de reincidência como maus antecedentes – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.
Quantia de pena e enunciado da súmula 269 do STJ que permite a concessão do regime semiaberto – Inviabilidade de concessão do regime aberto – Réu reincidente – Vedação legal expressa – Detração penal que não se confunde com progressão de regime.
Impossibilidade de substituição da reprimenda corporal em razão da natureza do delito, praticado com violência à pessoa.
Recurso a que se dá parcial provimento.